Tribunal: TJBA
Processo: 8008031-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008031-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MARIA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:
DARTAIAN CHAVES MENEZES, JHANSHY AMARANTE SANTOS TEIXEIRA, LUCIANA CARLA DA SILVA BREMER, LUCIANO LEITE AFONSO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL HORIZONTAL. MUNICÍPIO DE MUCURI. NATUREZA CUMULATIVA DOS ACRÉSCIMOS BIENAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por José Maria Batista dos Santos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cível e Comercial de Mucuri/BA que, nos autos do cumprimento de sentença das parcelas vincendas (processo n.º 8002956-79.2015.8.05.0172), indeferiu a forma de cálculo apresentada pelo exequente relativamente à progressão por mérito profissional horizontal e ao adicional de periculosidade, acolhendo a impugnação do Município agravado sob o fundamento de não ser cabível efeito multiplicador na incidência dos percentuais bienais previstos no art. 40 da Lei Complementar Municipal n.º 030/2008.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que indeferiu a forma de cálculo apresentada pelo exequente e acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva, comporta impugnação por meio de agravo de instrumento; e (ii) saber se a progressão por mérito profissional horizontal, prevista no art. 40 da Lei Complementar Municipal n.º 030/2008, tem natureza cumulativa, de modo que cada acréscimo bienal de 2% (dois por cento) a 4% (quatro por cento) deve incidir sobre o salário-base atualizado pelas progressões anteriores, gerando percentuais crescentes ao longo da carreira.

III. Razões de decidir

Cabimento do agravo de instrumento. A decisão recorrida não encerrou a fase executiva; limitou-se a reconhecer a inadequação da forma de cálculo apresentada pelo exequente, determinando a apresentação de novos valores antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor. Nessa hipótese, o pronunciamento judicial tem natureza de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2.º, do CPC/2015, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.986.386/MA).

Natureza cumulativa da progressão bienal. A redação do art. 40 da Lei Complementar Municipal n.º 030/2008 estabelece que a progressão por mérito profissional dar-se-á de forma horizontal, a cada dois anos de exercício no cargo, com acréscimo de 2% (dois por cento) a 4% (quatro por cento) "sobre o valor do salário base percebido". A expressão "a cada" dois anos indica que o benefício se renova sucessivamente, gerando um novo patamar remuneratório ao fim de cada biênio, que serve de base para a progressão subsequente. Interpretar o dispositivo como autorizador de percentual fixo e invariável tornaria a progressão idêntica para todos os servidores independentemente do tempo de serviço, o que contrariaria a própria lógica do benefício e o sentido gramatical da norma.

Ausência de efeito multiplicador indevido. O que a jurisprudência veda é a chamada "progressão vertical", consistente na mudança de nível hierárquico. A incidência cumulativa dentro da mesma carreira, com percentual aplicado sobre o salário-base ajustado a cada biênio, é inerente à progressão horizontal e não configura violação ao art. 40 da Lei Complementar n.º 030/2008. Precedentes desta corte de justiça.

Prescrição quinquenal e percentual inicial. Observado o prazo prescricional quinquenal (Súmula n.º 85 do STJ), o ponto de partida dos cálculos deve considerar os biênios já adquiridos antes do marco prescricional, mas apenas cobráveis a partir do quinto ano anterior ao ajuizamento. Assim, o percentual a ser aplicado ao início do período prescricional corresponde ao acumulado até aquela data, e não ao percentual mínimo de 2%, que corresponderia ao primeiro biênio de carreira – raciocínio aplicável ao agravante da mesma forma que foi aplicado nos precedentes análogos desta Câmara.

Adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade, deferido no título executivo transitado em julgado, integra definitivamente a remuneração do servidor. A metodologia de cálculo das parcelas vincendas deve observar os mesmos parâmetros já homologados para as parcelas vencidas, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada e aos arts. 502, 503 e 509 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Reforma-se a decisão recorrida para afastar o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando-se o prosseguimento da fase executiva com observância da forma de cálculo apresentada pelo exequente, baseada na incidência cumulativa dos percentuais bienais sobre o salário-base atualizado, observado o prazo prescricional quinquenal, bem como a incorporação definitiva do adicional de periculosidade de 40%, com inversão da sucumbência para condenar o Município de Mucuri ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a parcela controvertida do crédito.

Tese de Julgamento

"1. A decisão que, em cumprimento de sentença, reconhece o excesso de execução sem extinguir a fase executiva tem natureza de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível para impugná-la. 2. A progressão por mérito profissional horizontal prevista no art. 40 da Lei Complementar Municipal n.º 030/2008 do Município de Mucuri tem natureza cumulativa, devendo cada acréscimo bienal incidir sobre o salário-base atualizado pelas progressões anteriores, uma vez que a expressão 'a cada dois anos' implica renovação sucessiva do patamar remuneratório, vedada apenas a mudança de nível hierárquico, não a cumulatividade dentro da mesma carreira."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; LC Municipal n.º 030/2008 (Mucuri), art. 40; CPC/2015, arts. 203, §§ 1.º e 2.º, 502, 503, 509, 523, § 1.º, 1.015 e 1.019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8008031-81.2025.8.05.0000; Agravante: José Maria Batista dos Santos; Agravado: Município de Mucuri: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida, afastando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e determinando o prosseguimento da fase executiva com observância da metodologia de cálculo apresentada pelo exequente, com incidência cumulativa dos percentuais bienais sobre o salário-base atualizado, incorporação definitiva do adicional de periculosidade de 40% e seus devidos reflexos, bem como condenar o Município agravado em honorários advocatícios de 10% sobre a parcela controvertida do crédito, com exigibilidade suspensa, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 28 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator